Tribunal: TJSP
Processo: 0001642-55.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Absolvição. Impossibilidade. Alegação do réu, no sentido de que estocava drogas em sua residência apenas em razão de dívidas com traficantes, que não foi comprovada e não se presta a beneficiá-lo. Valorização de depoimentos de guardas municipais, os quais evidenciam a traficância exercida pelo réu. Condenação

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Absolvição. Impossibilidade. Alegação do réu, no sentido de que estocava drogas em sua residência apenas em razão de dívidas com traficantes, que não foi comprovada e não se presta a beneficiá-lo. Valorização de depoimentos de guardas municipais, os quais evidenciam a traficância exercida pelo réu. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001642-55.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante VALTENCIR
CARLINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001642-55.2018.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10.550 2/8 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 6 4 2 - 5 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 2 6
A p e l a n t e : V a l t e n c i r C a r l i n i
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a l t o
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
B e a t r i z
S y l v i a
S t r a u b e d e A l m e i d a P r a d o C o s t a
VOTO No 10.550
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e
materialidade
do
crime
bem
demonstradas.
Absolvição. Impossibilidade. Alegação do réu, no
sentido de que estocava drogas em sua residência
apenas em razão de dívidas com traficantes, que não
foi comprovada e não se presta a beneficiá-lo.
Valorização de depoimentos de guardas municipais,
os quais evidenciam a traficância exercida pelo réu.
Condenação mantida. Penas e regime bem dosados.
Recurso desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 213/220, publicada em
31/10/2018, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o réu
VALTENCIR CARLINI condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, reconhecida a semi-imputabilidade, às penas de 03 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 300 dias-multa,
no mínimo legal, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, requer sua absolvição,
argumentando, em resumo, que realizou as condutas descritas pela
denúncia sob coação irresistível e acobertado pelo estado de
necessidade, eis que devia dinheiro para traficantes e no intuito de saldar
essa dívida foi obrigado a armazenar entorpecentes. Pugna também pela
liberação do dinheiro apreendido, dada sua origem lícita. Ainda, pede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001642-55.2018.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10.550 3/8 V
exclusão dos maus antecedentes, consideração da atenuante da
confissão e máxima redução das penas pela semi-imputabilidade.
Ademais, aguarda a fixação de regime prisional mais brando e a
substituição da pena corporal (fls. 244/257).
Após as contrarrazões (fls. 282/284), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
291/299).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 91/93) que VALTENCIR CARLINI, em
17 de abril de 2018, por volta das 19h42min, na residência localizada na
Rua Uirapuru, no 35, Jardim Donalísio, em Salto/SP, guardava e tinha em
depósito, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 02 porções
a granel de cocaína, com peso de 128,74g (fls. 138), e 38 porções de
cocaína, com peso de 68.11g (fls. 138), sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações da defesa, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação do apelante por tráfico de
entorpecentes, sem que exista espaço, qualquer seja o fundamento
arguido, para a pretendida absolvição.
Materialidade e autoria do crime decorrem do auto de prisão
em flagrante (fls. 02/06), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição
e apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 13), cópia da folha de
anotações contendo a contabilidade do tráfico (fls. 71), laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 136/139) e prova oral (DVD que acompanha os
autos).
Interrogado em Juízo, VALTENCIR declarou que, após deixar
a cadeia, aceitou fazer “garagem” em favor de traficantes, a fim de
saldar uma dívida decorrente de seu consumo de drogas, tendo por isto
recebido uma sacola contendo cocaína e se comprometido a guardá-la em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001642-55.2018.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10.550 4/8 V
sua residência. Não conhecia o exato conteúdo da sacola quando se dispôs
a guardá-la. Acrescentou que se mantivesse as drogas pelo período de dois
meses abateria R$ 2.500,00 de sua dívida. No tocante ao dinheiro
apreendido, asseverou que era fruto de seu trabalho lícito, obtido com
jardinagem e fazendo bicos.
Diego Guiaro de Morais, guarda municipal ouvido em Juízo,
relatou que estava patrulhando o bairro Santa Lúcia, quando foram
informados por um transeunte que uma pessoa de prenome “VALTENCIR”,
conhecido como "Naná", havia recebido uma grande quantidade de
drogas em sua residência, indicando-lhes o respectivo endereço. Detalhou
que, assim que estacionaram a viatura, o réu colocou o rosto para fora da
janela e, em seguida, correu para os fundos do imóvel. Quando abordado, o
acusado indicou que haveria droga dentro de seu guarda-roupa. Na
ocasião, foram encontradas trinta e oito porções de cocaína e mais duas
porções a granel. Contou que o acusado admitiu que vendia cada
porção por R$50,00, porque aquela cocaína seria mais pura, conhecida por
“escama”. Confirmou que encontraram R$ 727,00 em dinheiro, que o réu
teria dito ser oriundo do tráfico. Além disso, foi encontrada uma folha
manuscrita, com anotações da contabilidade do tráfico, indicando o
documento, inclusive, quem estaria devendo para o réu.
Rodrigo
de
Almeida,
guarda
municipal,
apresentou
depoimento judicial compatível com o de seu colega de profissão.
Pois bem.
Os depoimentos dos guardas municipais estão em perfeita
harmonia com as demais provas e devem ser recebidos sem reservas,
mesmo porque a defesa nada trouxe de concreto que os desmerecesse,
além do que as testemunhas não conheciam o réu e não tinham motivos
para tentar prejudicá-lo.
Tais depoimentos atestam que o réu armazenava certa
quantidade de cocaína, destinada à comercialização, além de dinheiro
conquistado graças a essa atividade ilícita, bem como anotações referentes
à respectiva contabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001642-55.2018.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10.550 5/8 V
A pretensão absolutória funda-se, tão só, na alegada
existência de uma dívida feita pelo réu com traficantes, de modo que, para
saldá-la, sem outras alternativas, ele teria sido compelido a guardar
entorpecentes em sua casa.
Ao contrário do que alega a defesa, não há se falar em
coação irresistível, tampouco em estado de necessidade ou inexigibilidade
de conduta diversa, ausente a demonstração de qualquer uma dessas
figuras.
A defesa não se desincumbiu do ônus, que lhe é atribuído
pelo art. 156 do CPP, de fazer prova de suas alegações. Não demonstrou a
existência e nem trouxe indícios referentes à suposta dívida, além de
também não provar que, para saldá-la, o acusado não dispunha de outros
meios, mostrando-se insuficiente a simples e isolada versão
apresentada pelo acusado em seu interrogatório.
Ao revés, os depoimentos dos guardas municipais dão conta
de que o acusado admitiu que venderia cada porção de cocaína por R$
50,00, por tratar-se de droga mais pura, e que na casa existia dinheiro,
efetivamente apreendido, obtido através da comercialização das substâncias.
Inclusive, deve ser destacado que, diante da apreensão de
R$ 727,00 em espécie, a alegação defensiva cai por terra, haja vista que,
se o acusado conseguia obter e acumular dinheiro por meios supostamente
lícitos, poderia usá-lo para quitar a dívida.
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
Pelos maus antecedentes (fls. 106 condenação por tráfico
atingida pelo lapso depurador da reincidência), a pena-base foi
adequadamente aumentada em 1/5.
Ainda que se admita que a condenação tenha ultrapassado o
prazo depurador de 05 anos, nada impede sua consideração a título de
maus antecedentes criminais, os quais não são afetados pelo referido
lapso temporal, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ. Entender
em sentido contrário seria reduzir as inúmeras menções feitas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001642-55.2018.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10.550 6/8 V
legislador aos “antecedentes” do agente à inutilidade, já que tanto a
reincidência como os maus antecedentes acabariam afastados pelo mesmo
período depurador, não existindo mais lógica na separação entre esses
institutos.
Nesta ordem de ideias: “Nos termos da jurisprudência desta
Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não
possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem
motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes”
(STJ, HC no 386.111/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017).
Ao contrário do que propõe a combativa defesa, não há como
ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o
réu, em vez de admitir a imputação, trouxe à tona versão dos fatos que foi
desmentida pelas provas colhidas. Negou a ilicitude da conduta e sua
culpabilidade, alegando que só armazenava entorpecentes por ser obrigado
a tanto em razão de dívidas com traficantes.
Com relação à semi-imputabilidade, operou redução das
penas em 1/2, que deve ser mantida, pelos fundamentos indicados na r.
sentença, perfazendo números finais daquelas de 03 anos de reclusão e
300 dias-multa, no piso.
Confira-se: “Os peritos concluiriam que o "Periciando apresenta
Síndrome de Dependência por cocaína, transtorno mental caracterizado por intenso
desejo de consumo, descontrole no uso e síndrome de abstinência. Seu CID10 é
F14.2: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso cocaína.
Síndrome de dependência" e que "À época do delito o periciando tinha plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e parcial capacidade de determinar-
se de acordo com esse entendimento" (fls. 26/27-apenso). Assim, evidente que incide
o artigo 46 da Lei 11.343/06, determinando, em face da semi-imputabilidade do réu,
que se lhe reduza a pena de metade, obtendo, a pena final de três anos de reclusão e
ao pagamento de trezentos dias-multa. Observo que a redução feita se mostra
compatível com o grau de reprovabilidade da conduta do réu, pois, revelou-se
capaz de compreender o caráter de sua conduta, sem conseguir se determinar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001642-55.2018.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10.550 7/8 V
totalmente de acordo com ele. Outrossim, a redução não ocorreu em seu grau
máximo porque o acusado demonstrou ser afeto à prática do crime em questão, já
que possui mais de um antecedente específico, bem como ter pequena redução da
capacidade de auto determinação, quando da prática criminosa”.
Neste contexto, nota-se que a redução pautou-se, em
especial, no grau de compreensão e autodeterminação do réu em relação à
conduta ilícita, fundamentação idônea que bem justifica a fração redutora
aplicada. Diante dessa fundamentação, não há se falar em bis in idem
apenas pela menção, como argumento de reforço, aos maus antecedentes.
Ainda em terceira fase, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, mostra-se inaplicável em função do não preenchimento de seus
requisitos explícitos, pois o réu é portador de maus antecedentes.
O regime inicial fechado é mesmo o adequado, em vista
dos maus antecedentes, da relevante quantidade de cocaína apreendida e
da hediondez do tráfico de entorpecentes. Pelos mesmos motivos, estão
ausentes os requisitos do art. 44 do CP, exigidos para a substituição da
pena corporal.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades.
Enfim, quanto ao dinheiro apreendido, deve ser mantida a r.
sentença, no ponto que decretou o perdimento em favor da União, diante da
comprovação da origem ilícita dos valores, pois obtidos por meio do
narcotráfico, conforme depoimentos dos guardas municipais ouvidos em
Juízo.
A declaração de fls. 123, dando conta do recebimento de R$
500,00 mensais por serviços de pintura e jardinagem a serem prestados
pelo réu de junho de 2017 a junho de 2019 não infirma a conclusão
supra, por tratar-se de singelo documento não corroborado por outras
provas (ex: comprovantes individualizados de pagamentos ou depósitos
mensais, testemunhos, detalhamento dos serviços prestados por tão longo
período etc), além de ter sido subscrito por parente do acusado (“José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001642-55.2018.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10.550 8/8 V
Roberto Carlini”).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator